Tribunal: TJES
Processo: 5027033-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027033-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANYELLE VIANA MARGE e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E FALHA NA MARCAÇÃO DE ASSENTOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ASSENTOS CONJUNTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora afirma que comprou passagens aéreas da Requerida para o Recife, com escala no aeroporto de Viracopos. Alega que o voo atrasou 02 horas, fazendo com perdessem o transfer, forçando-os a alugar veículo para ir a Maragogi, no valor de R$125,28. Relatam que pagaram uma diária de hospedagem para descansar antes de ir, no valor de R$269,10. Aduzem que tiveram que sentar em assentos aleatórios, mesmo pagando R$190,00 para escolher os assentos. Requerem indenização por dano material de R$614,38 e por dano moral de R$10.000,00 para cada Autor”.

2. A sentença (ID n.º 13629075) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida na restituição de R$380,00 referente à escolha dos assentos, julgando improcedentes os pedidos de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13629076), a parte Autora pugna pela procedência total dos pedidos da exordial. Enquanto a parte ré não apresentou contrarrazões.

4. O recurso interposto merece parcial provimento. No que tange aos danos materiais, a parte recorrente busca o ressarcimento de despesas com transporte (R$ 155,28) e hospedagem (R$ 269,10). Contudo, o pleito não merece prosperar. A alteração do voo foi comunicada previamente e aceita pelos autores, que optaram por seguir viagem nas novas condições propostas pela companhia aérea. A despesa com a diária de hotel, por sua vez, originou-se da vontade dos próprios autores de descansar após o voo, não sendo um custo diretamente imposto pela conduta da recorrida. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, os autores não comprovaram a perda efetiva do valor correspondente ao transfer, não havendo nos autos indicação de que tentaram reaver a quantia e que houve negativa por parte do prestador do serviço. Dessa forma, a manutenção da improcedência do pedido de danos materiais é medida que se impõe.

5. No que se refere aos danos morais, entendo que a r. sentença merece reforma. Embora a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de que o mero atraso ou alteração de voo não configura, por si só, dano moral indenizável, as particularidades do caso concreto revelam situação que extrapola o mero dissabor. Os recorrentes, ao adquirirem as passagens, pagaram taxa extra para marcação de assentos, com o objetivo de garantir o conforto e a segurança de seu filho de apenas 03 (três) anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A falha da companhia aérea em assegurar os assentos juntos, obrigando a criança a viajar separada de um dos genitores, frustrou a legítima expectativa dos consumidores e gerou angústia e transtorno significativos, especialmente considerando a condição peculiar da criança, que demanda suporte parental constante. A conduta da recorrida, ao ignorar a necessidade específica da família, violou os direitos de personalidade dos autores, configurando o dever de indenizar. Sopesando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), por ser quantia razoável e proporcional ao abalo sofrido.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, mantendo-se, no mais, a decisão por seus próprios fundamentos.

7.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)